Tribunal: TJES
Processo: 5009326-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009326-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALEXANDRE CEZAR XAVIER AMARAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO PARA AFERIÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Com fulcro no art. 112 da Lei de Execuções Penais, para que o apenado tenha direito à progressão de regime, é necessário que atenda aos requisitos objetivos (cumprimento de um sexto da pena no regime anterior) e subjetivos (bom comportamento atestado pelo diretor do estabelecimento carcerário).

2. Segundo entendimento sumulado dos Tribunais Superiores, poderá o magistrado, igualmente, determinar a submissão do preso a exame criminológico, desde que de forma fundamentada (Súmula Vinculante nº 26 do STF e Súmula 439 do STJ).

3. Observo o cumprimento de todas as condições impostas pela normatização de regência, não havendo nenhum óbice à progressão do agravado a regime menos gravoso, tampouco há comprovação da imprescindibilidade de realização do pretendido exame criminológico, o qual, conforme visto, é facultativo e deve ser reservado para situações excepcionais, conforme orienta a jurisprudência do c. STJ.

4. A alegada gravidade abstrata do delito praticado não se presta, por si só, como fundamento para a realização do exame criminológico, tendo em vista que a exigência da perícia técnica deve se fundamentar em elemento concreto, constante da execução da pena, que ateste o demérito do sentenciado. Jurisprudência TJES.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, por maioria de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
de
Agravo em Execução Penal
interpost
o
p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da
Decisão
proferida pel
o

Juízo
da Vara
de Execuções Penais
de
Vi
la Velha
/ES
, que, nos autos n
º
2000341-42.2020.8.08.0050
,
concedeu a

progressão de regime
prisional, promovendo
o
reeducan
do
ao aberto, a partir de 18/01/2024.

Razões recursais
nas quais
o
Parquet

aduz,
em síntese
, a
necessidade de realização do exame criminológico
para a análise do requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime,
diante da gravidade concreta do crime
cometido
.
Sustenta, ainda, o Ministério Público não foi instado a se manifestar acerca do semiaberto harmonizado concedido ao agravado antes da progressão de regime.

Diante disso, requer seja
revog
ada a decisão agravada para
que seja determinada a realização do exame criminológico
para análise do requisito subjetivo
previsto no art. 112 da LEP.

A defesa
apresentou contrarrazões,
alegando a perda superveniente do interesse recursal em razão do término da prisão domiciliar para o semiaberto harmonizado, bem como pelo fato de que, em 15/05/2024, restou implementado o requisito objetivo para a concessão do livramento condicional. No mérito, pugnou
pelo desprovimento do recurso
.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procurador
i
a de Justiça
p
elo provimento do
agravo
ministerial.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que, nos autos nº 2000341-42.2020.8.08.0050, concedeu a progressão de regime prisional, promovendo o reeducando ao aberto, a partir de 18/01/2024.

Razões recursais nas quais o
Parquet

aduz, em síntese, a necessidade de realização do exame criminológico para a análise do requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime, diante da gravidade concreta do crime cometido. Sustenta, ainda, o Ministério Público não foi instado a se manifestar acerca do semiaberto harmonizado concedido ao agravado antes da progressão de regime.

Diante disso, requer seja revogada a decisão agravada para que seja determinada a realização do exame criminológico para análise do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP.

A defesa apresentou contrarrazões, alegando a perda superveniente do interesse recursal em razão do término da prisão domiciliar para o semiaberto harmonizado, bem como pelo fato de que, em 15/05/2024, restou implementado o requisito objetivo para a concessão do livramento condicional. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do agravo ministerial.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à preliminar aventada, ressalto que, inobstante o término do semiaberto harmonizado, o objeto do recurso refere-se à progressão de regime concedida, não havendo, da mesma forma, decisão do juízo da execução acerca do benefício da liberdade condicional.

Assim, não há que se falar em perda do objeto recursal, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, o agravante aduz ser o exame criminológico condição indispensável para a progressão de regime, ante a gravidade do crime em comento.

Destaco,

ab initio
,

que a exigência da realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, não alcança o presente feito, considerando que o próprio agravo em execução fora interposto anteriormente à referida legislação.

Com fulcro no art. 112 da Lei de Execuções Penais, para que o apenado tenha direito à progressão de regime, é necessário que atenda aos requisitos objetivos (cumprimento de um sexto da pena no regime anterior) e subjetivos (bom comportamento atestado pelo diretor do estabelecimento carcerário).

No entanto, segundo entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, poderá o magistrado, igualmente, determinar a submissão do preso a exame criminológico, desde que de forma fundamentada, consoante se observa da Súmula Vinculante nº 26 do STF e da Súmula 439 do STJ, respectivamente:

Súmula Vinculante nº 26
. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Súmula nº 439
. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

In casu
, vale registrar que o apenado, além de ter cumprido o requisito objetivo, apresenta bom comportamento carcerário, conforme atestado de conduta e permanência carcerária acostado aos autos da execução penal.

No presente recurso, o único fundamento do
Parquet
para a submissão do agravado ao exame criminológico é o da gravidade do crime cometido.

Todavia, da leitura dos autos originários, depreende-se que, embora o apenado tenha sido condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, ele estava em gozo de saída temporária desde agosto de 2022, esteve em prisão domiciliar entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024, quando progrediu para o regime aberto e vem cumprindo todas as condições impostas pelo juízo, demonstrando disciplina a responsabilidade com o cumprimento de sua pena.

Ademais, é graduando do curso de Ciências Sociais da UFES desde 2022 e realiza trabalho externo desde 04/04/2023 na empresa Exata Assessoria e Serviços Ltda., na função de auxiliar de escritório, laborando de 07h40 às 17h, de segunda a sexta.

Verifico, ainda, que o apenado fora submetido a exames criminológicos em 30/05/2022 e 09/08/2022, os quais declararam o agravado apto para o convívio em sociedade e progressão de regime.

Diante disso, depreende-se o cumprimento de todas as condições impostas pela normatização de regência, não havendo nenhum óbice à progressão do agravado a regime menos gravoso, tampouco há comprovação da imprescindibilidade de realização do pretendido exame criminológico, o qual, conforme visto, é facultativo e deve ser reservado para situações excepcionais, conforme orienta a jurisprudência do c. STJ.

Registro que este Colegiado já decidiu que “
a alegada gravidade abstrata do delito praticado não se presta, por si só, como fundamento para a realização do exame criminológico, tendo em vista que a exigência da perícia técnica deve se fundamentar em elemento concreto, constante da execução da pena, que ateste o demérito do sentenciado
” (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5010060-45.2023.8.08.0000; RELª. DESª. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 24/Nov/2023).

Portanto, no caso dos autos, a gravidade do crime praticado, por si só, não justifica a realização do exame criminológico.

Forte em tais razões,
CONHEÇO
do presente Agravo em Execução e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, relembrando a matéria trata-se de Agravo de Execução interposto pelo Ministério Público Estadual, contra r. decisão que concedeu progressão de regime ao reeducando ALEXANDRE CEZAR XAVIER AMARAL, sem a realização de exame criminológico.

A Eminente Desembargadora Relatora Rachel Durão Correia Lima, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão que progrediu o reeducando Alexandre ao regime aberto.

Após atenta análise dos autos, peço vênia a Eminente Relatora para divergir do entendimento exarado, pelas razões que exponho a seguir.

Inicialmente, necessário pontuar que o reeducando foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável.

Pois bem.

Em 11 de abril do corrente ano, o legislador editou a Lei n. 14.843/2024, alterando a redação do artigo 112, §1º, da Lei n. 7.210/84, estabelecendo a obrigatoriedade de submissão de todos os apenados a exame criminológico, para a análise da concessão do benefício de progressão de regime.

Verifica-se que a intenção do legislador foi endurecer as regras para a concessão dos benefícios da progressão de regime e de saída temporária, ampliando a realização do exame criminológico, já previsto no ordenamento jurídico, a todos os que buscam a benesse mencionada.

Soma-se a isso ao fato de que me filio ao entendimento que a norma em questão possui conteúdo exclusivamente de natureza processual, o que permite a aplicação imediata, mesmo que sejam mais severas e que não violem direitos fundamentais, conforme preceitua o artigo 2º, do Código de Processo Penal.

No presente caso, verifica-se que o requisito objetivo somente se implementou em 09/06/2024, ou seja, após a promulgação da referida Lei, razão pela qual incide ao agravante a nova regra imposta.

Desta feita, d
ou provimento ao recurso ministerial para submeter o reeducando Alexandre Cezar Xavier Amaral ao exame criminológico, tornando, portanto, sem efeito, a decisão que determinou a progressão de regime.

É como voto.